Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SEGURO SUPOSTAMENTE NÃO PAGO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VITIMADO NO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à declaração do direito ao prosseguimento do pedido de indenização do seguro DPVAT, recusado pela parte recorrida sob a alegação de estar a parte autora inadimplente quanto ao pagamento do seguro obrigatório. Narra a parte recorrente ter sofrido um acidente de trânsito em 16/10/2017 quando a trajetória da motocicleta que conduzia foi interceptada por uma caminhonete. Discorre sobre o atendimento médico-hospitalar que recebeu e as lesões que suportou. Afirma ter solicitado administrativamente a indenização referente ao seguro DPVAT, o qual foi negado sob o argumento de que não havia sido efetuado o pagamento do seguro obrigatório referente ao ano de 2017. Defende que ao contrário do entendimento em que se assentou a sentença, a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso, pois o seguro é devido ainda que a vítima, motorista ou não, esteja inadimplente quanto ao pagamento do seguro. Pugna pela reforma da sentença para que se declare o seu direito ao prosseguimento do pedido de indenização do seguro DPVAT.
II. O DPVAT é um seguro que não tem lastro contratual. Ele decorre da lei, não do acordo de vontade das partes, e tem o fim social de assegurar os riscos inerentes à circulação dos veículos. É, assim, arcado pelo corpo social, que também dele se beneficia, uma vez que além das despesas operacionais e de reserva, parte da arrecadação é destinada ao pagamento das indenizações, independentemente de ter ou não a vítima contribuído para o custeio do sistema, outra parte é revertida ao SUS e ao DENATRAN.
III. A propósito do seguro em questão, reza a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ” O referido verbete não comporta a interpretação restritiva adotada na sentença. O entendimento sumulado foi extraído de inúmeros julgados em que a Corte de Justiça tem reiteradamente examinado negativas de pagamento da indenização do DPVAT, tendo decidido que esta é devida a vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, na forma da Lei 6.194/74, sejam ou não proprietárias do veículo, ainda que o automotor não seja identificado, tenha ou não sido pago o seguro obrigatório.
IV. Com efeito, a lei requer apenas a prova do acidente e do dano decorrente (artigo 5o e artigo 3o, § 1o Lei 6.194/74). Assim, como no caso a negativa (ID 27730200 - Pág. 2) se deu sob fundamento não amparado pela lei e pela jurisprudência aplicável à espécie, deve a parte recorrida dar seguimento ao requerimento administrativo formulado pela parte recorrente.
V. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para que a parte recorrida prossiga no exame do requerimento administrativo formulado pela parte recorrente para pagamento de indenização do seguro DPVAT.
VI. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.